Tribunal: TJDFT
Processo: 0022889-83.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0022889-83.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: EDUARDO LUCIANO RODRIGUES, FRANCISCA RODRIGUES BANDEIRA, MARIA CARVALHO DA SILVA CAVALCANTE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 17585624, de pedido de expedição de precatório em que figurem como credores os filhos herdeiros, destacando-se o valor que cabe a cada um, em lugar do ESPÓLIO DE MANUEL LUCIANO DA SILVA. 2. Intime-se a parte exequente para informar se já foi aberto e encerrado o inventário do “de cujus”, juntando a documentação comprobatória, conforme o caso. Cumpra-se. Brasília, 07 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator